Tribunal: TJMT
Processo: 0030151-86.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SICREDI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 88151/2017
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI DA FILA - SANÇÃO PECUNIÁRIA - AFASTADA - PRIMEIRA INFRAÇÃO - COMPROVAÇÃO - ADVERTÊNCIA FORMAL - ADEQUAÇÃO - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - ARTIGO 2o, §3, I, DA LEI MUNICIPAL No 1.1549/2005 - RECURSO PROVIDO.
Deve ser aplicada a lei municipal que disciplina a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco e estabelece as sanções a serem aplicadas.
O ente municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SICREDI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte de Mato Grosso – SICREDI CENTRO OESTE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedente os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Em grau recursal, a apelante insurge-se contra a multa aplicada pelo PROCON/MT, afirmando a ilegalidade e ausência de motivação/fundamentação do ato administrativo, bem como que a penalidade pecuniária não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo excessiva.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar in totum a sentença, para que seja aplicada a multa de advertência, por ser primária, ou que seja reduzida para valor mais razoável.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (fls. 285/290).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fl. 304-TJ).
É o relato do necessário.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte de Mato Grosso – SICREDI CENTRO OESTE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedente os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
In casu, a requerente narra que é uma cooperativa de crédito e, nesta condição foi autuada por infração ao inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, Lei Federal no 8.078/90, 10.048/2000 c/c os Decretos Federais no 5.296/2004 e 2181/1997, Leis Estaduais 7.484/2001 e 8.655/2007 e 8.551/2006, as resoluções do Banco Central do Brasil no 2.878/2001, Lei Municipal de Cuiabá no 4.069/2001 c/c Decreto Municipal no 4.334/2005, vez que o Sr. Wladmir Sebastião Soares (denunciante) alegou em sua Reclamação ter permanecido na fila aguardando atendimento por 50 (cinquenta) minutos. (fls. 76/81
Conforme dispositivos normativos acima citados, a requerente foi acusada de:
1)Não disponibilizar guichê de caixa exclusivo, com local de atendimento específico para idoso, portador de deficiência, gestantes e lactantes e pessoa com criança de colo;
2) Não divulgar acerca do atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
3)Não disponibilizar pessoal capacitado para efetivo atendimento às pessoas portadoras de deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;
4)Não disponibilizar assentos de uso do atendimento preferencial sinalizados para idosos, deficientes físicos e gestantes;
5)Não disponibilizar senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial para pessoas acima de 60 (sessenta) anos de idade, pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, gestantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;
6)Não manter afixado quadro com relação dos serviços tarifados e respectivos valores, periodicidade da cobrança, quando for o caso e informações de que os valores das tarifas foram estabelecidas pela própria instituição;
7)Não informar ao público consumidor o número do telefone da Central de Atendimento do BACEN;
8)Não divulgar em suas dependências o nome, endereço e telefone do órgão público de defesa do consumidor (PROCON-MT);
9)Não informar em suas dependências acerca das situações que implicam recusa na recepção de documentos;
10)Não disponibilizar ao público consumidor, caixa eletrônico (autoatendimento) exclusivo e adequado para atendimento ao idoso;
11)Não manter afixado em suas dependências os tópicos principais da Lei Municipal de Cuiabá no 4.069/2001 e do Decreto Municipal de Cuiabá no 4.334/2005, tais como o número da lei, tempo máximo de permanência na fila do caixa, procedimentos a serem tomados em caso extrapolação do tempo e nome do órgão fiscalizador, com o respectivo número para denúncias;
12)Não disponibilizar sanitários para uso dos clientes.

Após o procedimento administrativo, com ampla defesa e contraditório, como observa-se na impugnação da requerente, foi proferida pela Superintendência de Defesa do Consumidor a aplicação da sanção de multa, levando-se em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, no valor de 60.000,00 (sessenta mil reais), reduzindo em 1/3 por ser o autuado primário, obtendo o valor de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais) e com o acréscimo de 1/3, em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, a pena de multa imposta ao autuado/apelante foi concretizada no valor de R$ 53.333,00 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e três reais).
Verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador.
Pois bem. Em que pese à espera demasiada na fila das agências bancárias configurar ofensa ao direito do consumidor, bem como as demais infrações acima descritas entendo que a multa, como penalidade imposta à Apelante, não se deveria ter apoiado, exclusivamente, no CDC (art. 56, inciso I), já que a Lei Municipal n. 1.159/2005, em seu artigo 5o, deixa expresso que, sendo caso de primeira infração, deve ser aplicada advertência formal.
A primariedade da SICREDI Centro Norte é comprovada na certidão de fl. 127, informando que não há notícia de prática infrativa, anterior, às normas de defesa do consumidor.
Nessa quadra, a decisão administrativa está em desconformidade com a legislação especial, porque, in casu, a advertência é a medida cabível à primeira infração formalizada em desfavor da Apelada.
É entendimento sedimentado nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que havendo lei específica para a hipótese protegida, esta deve ser aplicada, conforme decidido, no Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 21976/2016, relatoria do Des. Marcio Vidal, julgado em 30/07/2018 e publicado no DJE de 09/08/2018 e em outro recurso mais recente, vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA - PROCON - LEI DA FILA - SANÇÃO PECUNIÁRIA - AFASTADA - PRIMEIRA INFRAÇÃO - COMPROVAÇÃO - ADVERTÊNCIA FORMAL - ADEQUAÇÃO - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - ARTIGO 2o, §3, I, DA LEI MUNICIPAL No 1.1549/2005 - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONAIS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §3, I, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Deve ser aplicada a lei municipal que disciplina a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco e estabelece as sanções a serem aplicadas.
O ente municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
No caso, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 85, §3o, I, do CPC, atendidos os parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal.
(N.U 0001029-45.2015.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019). (destaquei)

Posto isso, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que a primariedade da cooperativa foi comprovada e, por isso, a condenação, no âmbito administrativo, impunha a advertência como a única penalidade.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e converter a multa aplicada pelo PROCON em advertência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR